Tribunal: TJMT
Processo: 0001132-91.2010.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001132-91.2010.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLO PARINI - CPF: 075.083.441-20 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS - CPF: 453.451.981-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), JOAO CEZAR DE FREITAS - CPF: 453.451.201-53 (APELADO), JOAO CEZAR DE FREITAS - CPF: 453.451.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 930.267.738-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ROBERTO DE FREITAS - CPF: 453.433.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXEQUENTE.
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO
.
REGISTRO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO VIA SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP)
.
ART. 3o DA
LEI 14.382/2022
.
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA JUNTADA DO DOCUMENTO.
APLICAÇÃO DO
ART. 4o DO CPC.

EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO
.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução fundada em notas promissórias, por ausência de regularização do polo ativo após o falecimento do exequente, mesmo diante de petição de habilitação dos
herdeiros e da juntada, pela secretaria do juízo, de
registro
de óbito emitida via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos –
Serp
.

II. Questão em discussão

Verificar
se
o documento
extraíd
o
do
Serp
, constante nos autos e emitida por servidor dotado de fé pública, é idôneo para fins de comprovação do falecimento do exequente;
e
se houve violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, ante a ausência de intimação específica para saneamento da omissão documental antes da extinção do feito.

III. Razões de decidir

O registro
de óbito emitid
o
pela secretaria do juízo
do

Serp
contém todos os elementos legais exigidos e, por força do art. 3o da L. 14.382/2022, é dotada de fé pública, sendo documento hábil para comprovação do
falecimento
.

Ainda que se entenda pela necessidade de juntada formal do original da certidão, o magistrado deveria ter oportunizado aos herdeiros sua apresentação, em respeito ao princípio
da primazia do julgamento do mérito
, o que não ocorreu.

A extinção do processo sem que houvesse tentativa de saneamento da irregularidade formal ofende a lógica do processo constitucional
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

O registro
de óbito extraíd
o
do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (
Serp
), assinada por servidor investido de fé pública, é documento hábil para comprovar o falecimento da parte, nos termos da L
ei
14.382/2022.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização do polo ativo, sem
prévia intimação pessoal dos herdeiros para suprir eventual irregularidade documental.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução por Quantia Certa
julgada extinta
, sem resolução do mérito
, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O apelante alega que
a secretaria do juízo certificou o falecimento
do
exequente após consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (
Serp
), juntando
o registro d
o óbito
com todas as informações necessárias
, além de gozar
de veracidade e publicidade nos moldes da Lei 14.382/2022.

Afirma que o juiz de origem
não determinou expressamente a juntada da certidão
.

Assegura que
não houve intimação pessoal para sanar a suposta falha, em violação ao art. 485, §1o, do CPC
.

N
as Contrarrazões
, o
apelado
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente Ação em 2010
com base
em cinco
nota
s
promissória
s

no valor total de R$95.137,59
, vencidas em 7-3-2009 a 7-
7-2009.

Em 19-9-2024,
foi certificado
pela secretar
i
a do juízo
,
o falecimento
do
exequente (I
d.
314087946
)
e em
26-9-2024
, o
juiz de
origem determinou
a intimação do espólio ou dos herdeiros para manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação,
no prazo de 15 dias,
sob pena de extinção do processo
(I
d.
314087949
).

Após pedido de dilação do prazo, realizado em 17-10-2024 (Id.
314088350
),
o qual
foi deferido pelo juízo
(Id.
314088352
)
,
os herdeiros
peticionaram pleiteando a
habilitação nos autos (Id.

314088354
).

Na sequência,
o feito foi extinto,
sem resolução do mérito,
nos termos do art.
313, §2o, II,
e

art.
485, IV e X, do CPC
(Id
.
314088363
), por ausência da
devida regularização do polo ativo, uma vez que os pretensos herdeiros deixaram de
juntar
a certidão de óbito
do exequente
, documento considerado essencial e indispensável para a devida habilitação e regularização da sucessão processual.

No caso, verifica-se que
a certidão emitida pela secretaria do juízo (I
d.
314087947
), após consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (
Serp
), contém todas as informações essenciais sobre o
falecimento
do exequente
, como
a
matrícula da certidão de óbito
(11651701552024
400215002009929891)
, o cartório onde foi lavrada
(
Bauru/SP – 1o Subdistrito)
, a data do óbito
(
23-8-2024)
e do
registro
(28-8-2024)
, bem como o
número do livro
(00215)
e folhas
(002)
.

O art. 3o da
Lei n
.
14.382/2022
dispõe:

Art. 3o O
Serp
tem o objetivo de viabilizar:

I - o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos;

II - a interconexão das serventias dos registros públicos;

III - a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros públicos e entre as serventias dos registros públicos e o
Serp
;

IV - o atendimento remoto aos usuários de todas as serventias dos registros públicos, por meio da internet;

V - a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a prestação de informações, em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada, para distribuição posterior às serventias dos registros públicos competentes;

VI - a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou averbados nas serventias dos registros públicos;

VII - o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias dos registros públicos e:

a) os entes públicos, inclusive por meio do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos (Sira), de que trata oCapítulo V da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021; e

b) os usuários em geral, inclusive as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os tabeliães;

VIII - o armazenamento de documentos eletrônicos para dar suporte aos atos registrais;

IX - a divulgação de índices e de indicadores estatísticos apurados a partir de dados fornecidos pelos oficiais dos registros públicos, observado o disposto no inciso VII docaputdo art. 7o desta Lei;

X - a consulta:

a) às indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por entes públicos;

b) às restrições e aos gravames de origem legal, convencional ou processual incidentes sobre bens móveis e imóveis registrados ou averbados nos registros públicos; e

c) aos atos em que a pessoa pesquisada conste como:

1. devedora de título protestado e não pago;

2. garantidora real;

3. cedente convencional de crédito; ou

4. titular de direito sobre
bem objeto de constrição processual ou administrativa; e

XI - outros serviços, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma
, a certificação do óbito via
Serp
, realizada por servidor dotado de fé pública, deve ser considerada documento hábil para comprovar o falecimento do exequente
.

Ademais,
o magistrado deveria ter oportunizado aos herdeiros a juntada da certidão de óbito antes de extinguir o processo, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025